Tribunal: STF
Processo: ARE 1371408
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOB O VIÉS DA COISA JULGADA NA APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 810. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCESSUAL. Pretensão da Fazenda agravante em ter afastada multa processual cominada pelo D. juízo a quo, sob alegação de interposição de embargos de declaração com finalidade protelatória. MULTA PROCESSUAL EMBARGOS PROTELATÓRIOS INOCORRÊNCIA Oposição de embargos de declaração alegando, em síntese, que os comprovantes de estorno de IR já teriam sido acostados aos autos, além de sustentar omissão da decisão recorrida quanto ao Tema 733, do E. STF e impugnar a base de cálculo dos honorários advocatícios, apontado que deveria recair sobre apenas parcela da execução controvertida Decisão que acolheu em parte os embargos, apenas atestar que os comprovantes já constavam dos autos, rejeitando-os no mais Há, portanto, preenchimento dos pressupostos previstos para oposição dos embargos Art. 1.022, do CPC Não configurado caráter protelatório do embargos Necessário afastamento da multa. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violados os arts. 5, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República, porquanto supostamente alterado o índice de correção monetária constante do título judicial nesta fase de cumprimento de sentença. Aduzem, pois, inaplicável o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral por ofensa à coisa julgada formada quanto aos índices aplicáveis (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no artigo 102.  



    4. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    5. Nesse sentido, em que pese o debate no acórdão recorrido a respeito da aplicabilidade do Tema RG nº 810, afastando-se, pois, a Lei nº 11.960, de 2009, a recorrente não instou a Turma Julgadora quanto à existência de coisa julgada, deixando de prequestionar a matéria neste aspecto. Posto isso, e considerando não opostos os competentes embargos de declaração para suprimento desse pressuposto, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, haja vista a ausência de condenação no Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator